Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES/DF. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. A documentação constante dos autos demonstra a atuação do Distrito Federal por meio de seus órgãos de fiscalização urbanística, não se verificando omissão ou ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.
3. Ainda que a demolição de construções irregulares tenha respaldo legal, não há plausibilidade do direito para antecipação da tutela diante da existência de processos administrativos voltados à possível regularização fundiária da área em litígio, inclusive com a participação da Terracap, incluída no processo de origem para prestar informações, o que recomenda a dilação probatória.
4. A ordem de demolição de edificações passíveis de regularização, medida de caráter irreversível, em decisão de caráter precário, não se coaduna com a tutela de urgência, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.